Tribunal: STF
Processo: ARE 1366551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.



    Recursos defensivo visando à absolvição (por falta de provas e por atipicidade) ou à desclassificação da conduta, ou ainda, à mitigação da pena. Parcial pertinência.



    1. Condenação legítima. Acusados surpreendidos, mantendo em depósito e guardando drogas, tendo confessado informalmente a traficância. Impossível a absolvição, porquanto devidamente comprovada por prova oral (relato dos policiais, confirmando o registro da apreensão de drogas e circunstâncias do flagrante), bem como pela quantidade de entorpecentes apreendidos (18,6g de “cocaína” e 29g de “crack”), incompatíveis com uso, a destinação mercantil. Precedente. Inexistência de óbice para valoração da admissão informal, não como confissão na acepção jurídica, mas como elemento extraído dos testemunhos dos policiais. Doutrina e jurisprudência. Interceptação, ademais, de tratativas, para a venda de drogas, mantidas com usuários. Inexorável conclusão pela prática do hediondo delito, afastado o inverossímil álibi (em linhas gerais, de flagrante forjado, tendo Danilo referido que os tóxicos eram destinados a seu consumo), extraível pelas circunstâncias concretas da infração. Precedentes. Validade da prova oral (testemunhos dos policiais). Precedentes. Manifesta incompatibilidade do dito “princípio da insignificância” com o delito de tráfico de drogas. Crime formal (nas modalidades reconhecidas) e de perigo concreto. De todo o modo, alto grau de reprovabilidade do comportamento, que perfaz crime equiparado à hediondo, de obrigatória repressão, por força de disposição constitucional (art. 5º, XLIII, da CF/88), já se presumindo a elevada lesividade da conduta. Precedentes. Absolvição e desclassificação, por qualquer ângulo, inviáveis.



    2. Cálculo. A) Imperiosa redução da fração de exasperação na segunda fase do cálculo de Danilo. Desfundamentado acréscimo, de ¼, pela reincidência, sendo esta simples e não específica. Irregularidade manifesta. Redução para a fração iterativamente admitida para a particular agravante.



    B) Inviável aplicação do redutor (proposta pela d. PGJ). Ausência de um dos requisitos legais. Quantidade e variedade de drogas, além de diálogos interceptados que demonstram, inequivocamente, dedicação à traficância. C) Majorante, no caso, perfeitamente caracterizada. A simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos referidos na Lei já basta para a aplicação da específica causa de aumento (artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06), sendo prescindível que o tráfico vise, efetivamente, os frequentadores desses locais, diante da evidente exposição de pessoas ao risco inerente à atividade espúria. Precedentes. Comprovação, da proximidade, por “croqui” D) Necessária redução do índice de aumento aplicada na terceira fase dos cálculos. Na sentença, aumento de ¼ foi lastreado na majorante acima referida e no “concurso de agentes”, situação esta última que não consiste em causa de aumento. Imperiosa redução ao mínimo, de 1/6, também diante de ausência de motivação idônea.



    3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos “inter partes”, não se registrando declaração de inconstitucionalidade “erga omnes” dos indicados dispositivos. Precedente do C. STJ. Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Reincidência, ademais, de Danilo. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos.



    4. Desautorizada substituição por restritivas. Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de substitutivas, montante de pena imposto, superior a 4 (quatro anos) e, no caso de Danilo, reincidência. Art. 44, I II e III, do CP.



    Parcial provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente